Tribunal: CARF
Processo: 15374.917023/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917023/2008-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.694 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
IRPJ
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 295/314) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 285/287, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de e-fls.
26/28, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro às e-fls. 25, que, considerando que não
foi possível confirmar a apuração do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, pois não
foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve
entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo, não homologou a compensação declarada
nos
PER/DCOMPs
35709.93363.281004.1.7.02-0098,
04901.15084.130105.1.3.02-8058,
28848.76350.020805.1.3.02-1568 e 42730.23053.081105.1.3.02-0800.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917023/2008-40
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 148/160):
Versa este processo sobre compensação. Através do Despacho Decisório n°
781150545, da Derat/RJO (fl.24), não foram homologadas as compensações declaradas nos
documentos de fls. 02/23 - PER/DCOMP. Nestes, a interessada declara compensar débitos de
COFINS, referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, com crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ, relativamente ao ano-calendário de 2000.
O referido Despacho se fundamenta no fato de que não foi possível confirmar a
apuração do saldo negativo do IRPJ, pois não foi identificado o período de apuração a que se
refere o crédito informado, já que houve a entrega de duas DIPJ para o ano calendário de 2000.
A interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 25/27, onde
argumenta, em síntese, que tendo verificado a inconsistência dos créditos informados nas
Dcomps em questão, apresentou, antes do Despacho Decisório ora em análise, novas Dcomps,
em substituição àquelas, visando à compensação dos débitos com outros créditos por ela
apurados, estes sim, dotados de liquidez e certeza.
Reconhece que as Dcomps originalmente apresentadas deveriam ter sido canceladas
quando apresentadas as novas Dcomps compensando os débitos registrados naquelas com
outros créditos (diferentes do saldo negativo de IRPJ - 2000), no entanto, por lapso, tal
cancelamento deixou de ser solicitado.
Requer sejam reconhecidos como inexigiveis os débitos cuja compensação não foi
homologada: como também que sejam homologadas as novas Dcomps.
Em 03/12/2008, a interessada, equivocadamente, apresentou nova manifestação de
inconformidade (fls 28/32), acreditando que a de fls. 25/27 não havia sido entregue
tempestivamente, conforme admite no documento de fls. 253/255.

4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004, 2005
COMPENSAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
da existência do crédito tributário que alega possuir.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 295/314, via
do qual, em breve resumo, apresentou os seguintes argumentos:
 é extremamente necessária a análise dos argumentos iniciais de ambas as
defesas apresentadas e daqueles que por ora serão acrescidos, haja vista a
primordial necessidade de se buscar a verdade material aplicável ao
presente caso;
 o v. aresto recorrido padece de nulidade, uma vez que seus fundamentos
não são suficientes para que o Fisco ignore diversos outros elementos que,
já analisados pela SRFB, comprovam manifestamente a inexistência de
débitos em seu desfavor, violando os princípios da verdade material e do
formalismo moderado;
 os débitos até então exigidos foram novamente objeto de novas
compensações, as quais foram tempestiva e regularmente apresentadas
com o intuito de oferecer novo crédito fiscal, assim como de pagamentos
via DARF's;
 independentemente de as autoridades administrativas utilizarem de sua
faculdade para homologar ou não o procedimento de compensação no
prazo legalmente estabelecido (05 cinco anos), não podem tais valores
serem exigidos até que tal procedimento de verificação seja realizado ou
até que seja extinto o prazo para tanto, de modo que até então os débitos
respectivamente compensados permanecerão extintos; e
 os débitos que fundamentam a cobrança foram objeto de pagamento e de
novas compensações que ainda aguardam análise administrativa, não
restando outra alternativa senão reconhecer que a sua cobrança não pode
prevalecer ao menos até que sobrevenha decisão administrativa em sentido
contrário, haja vista que os mesmos encontram-se extintos nos termos do
art. 156, I e II, CTN.

6.Submetido a julgamento perante essa C. Turma em sessão de 17.09.2019 (e-fls.
357/364), foi negado provimento ao Recurso Voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir, junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo
170 do Código Tributário Nacional.

7.Posteriormente, apreciando Embargos de Declaração oportunamente manejados
pela Recorrente, essa C. Turma, em sessão de 11.11.2020 (e-fls. 357/364), houve por bem
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

acolhê-los para o fim de determinar a realização de diligência, nos termos do voto proferido pelo
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, in verbis:
O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário devidamente
legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
Ao analisar o v. acórdão recorrido, entendo que restam configuradas as omissões
alegadas pelo Embargante. Vejamos.
1. Da documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos débitos
via DARF e outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas DCOMPs
antes do despacho decisório da unidade de jurisdição entendo que o v. acórdão
embargado foi omisso quanto a este ponto.
Sobre esse ponto, destaca-se parte do voto condutor:
“Em relação à alegação da Recorrente de que apresentou novas DCOMPs indicando
o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2001 entendo que não deve
ser acolhida, eis que não constam nos autos tais pedidos de compensação.
Ademais, a Recorrente deveria ter cancelado as PER/DCOMPs antigas e informado
que as DCOMPs apresentadas posteriormente seriam as retificadoras, procedimento
que não foi feito.
Em relação a alegação de que o débito de COFINS que não foi compensado e que
ficou em aberto devido ao não reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2000 foram pagos ou compensados, também entendo que não deve
ser provida, eis que não constam nos autos as provas de pagamentos e as ditas
compensações” (g.n.)
Os documentos de quitação e de compensação dos débitos foram acostados ao
processo (fls. 124 a 269 (sic)) onde de fato, verifica-se que os DARFs e DCOMPs foram
autuados aos volumes digitalizados (Volume Digitalizado I, fls. 124 a 199, e Volume
Digitalizado II, fls. 202 a 248).
Nesse ponto, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor do r. acórdão
embargado, os documentos relativos a eventual extinção dos débitos tributários foram
acostados ao processo.
Assim, tendo em vista a necessidade de verificação pela Unidade Preparadora se de
fato os débitos indicados na PER/DCOMP original foram pagos por meio de DARFs e de
novas compensações apresentadas antes do r. Despacho Decisório, entendo ser necessário
reformar o v. acórdão embargado para converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que:
1.
- a Unidade de Origem analise se os DARFs e as novas compensações
apresentadas pela Embargante realmente quitaram integralmente os débitos indicados na
PER/DCOMP original;
2.
- em caso de constatar que os débitos não foram integralmente quitados, a
Unidade de Origem deve informar o quanto foi quitado;
3.
- também deve a Unidade de Origem analisar a DIPJ/2002 e verificar se
realmente o crédito ali informado tem correspondência com o crédito de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 244.767,46, indicado nas PER/DCOMPs iniciais que instauraram o
presente processo.
4.
- caso seja necessário deve a Unidade de Origem intimar a Embargante a
apresentar os documentos necessário (inclusive contábeis e fiscais) para apuração da
informações solicitadas.
5.
- em seguida deve elaborar relatório fiscal indicando o possível pagamento dos
débitos e se existe correspondência entre o crédito de saldo negativo de IRPJ apontado na
DIPJ/2002 com o indicado nas PER/DCOMPs iniciais.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão constante no v. acórdão 1402004.048 ora
embargado e converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência conforme voto
acima.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

8.Em cumprimento da medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de e-fls.
468/474, que apresentou a seguinte conclusão:

9.Com a manifestação da Recorrente de e-fls. 486/489, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
10.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
11.Trata-se de retorno dos autos para continuidade do julgamento após ter sido
cumprida a providência determinada pela Resolução 1402-001.278 (e-fls. 459-464), que acolheu,
com efeitos infringentes, os aclaratórios opostos em face do v. Acórdão no 1402-004.048 (e-fls.
357/364), admitindo a ocorrência de omissão e determinando a realização de diligência.
12.Segundo noticiam os autos, o despacho decisório não homologou as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
35709.93363.281004.1.7.02-0098,
04901.15084.130105.1.3.02-8058,
28848.76350.020805.1.3.02-1568
e
42730.23053.081105.1.3.02-0800, relativos a débitos de COFINS dos anos-calendário de 2004 e
2005, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
13.As omissões que motivaram o acolhimento dos embargos declaratórios
consistiram na falta de apreciação da documentação juntada aos autos que, segundo a
Embargante, comprovaria a alegada extinção dos referidos débitos de COFINS via pagamento
por DARF e por novas DCOMPs apresentadas após o despacho de decisório.
14.Nesse sentido, a Resolução 1402-001.278, entre outras deliberações,
determinou a análise (i)dos DARFs e das novas compensações apresentadas pela Embargante,
para verificação se realmente quitaram integralmente os débitos indicados na PER/DCOMP
original; e (ii)da DIPJ/2002, para verificar se realmente o crédito ali informado tem
correspondência com o crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 244.767,46, indicado
nas PER/DCOMPs iniciais que instauraram o presente processo.
15.O trabalho desenvolvido pela Unidade de Origem às e-fls. 468/474 apresentou
as seguintes conclusões:

Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

Quanto ao direito creditório:

Quanto às compensações:

16.Mais especificamente, o relatório fiscal indicou persistirem os débitos relativos
à
COFINS
dos
PA’s
04/2004,
06/2004
e
julho/2004,
conforme
PER/DCOMP
35709.93363.281004.1.7.02-0098:

17.De
fato,
verifica-se
às
e-fls.
03/10
que
o
PER/DCOMP
35709.93363.281004.1.7.02-0098 abrangeu a compensação dos débitos de COFINS referentes
aos períodos de apuração de 04/2004, 06/2004 e julho/2004 nos exatos montantes indicados no
relatório de diligência, a saber:

(...)

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

18.Posteriormente, nos itens 11 a 14 da sua manifestação de e-fls. 486/489, a
Recorrente deduziu as seguintes considerações:
11. Analisando a vinculação feita entre os pagamentos e as compensações dos dezoito
débitos informados nas compensações originais, verifica-se que a autoridade administrativa
desconsiderou, sem qualquer justificativa, para o mês de abril de 2004, o PER/DCOMP no
27196.76761.110208.1.7.04-8766 (fls. 192/202), utilizado para quitação do débito principal de
R$ 13.646,85 (treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo
certo que este é o valor devido a título de COFINS, conforme se depreende da DIPJ 2005 (doc.
01), a despeito de ter sido informado na resposta da diligência o montante de R$ 21.763,38
(vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).
12. Por sua vez, com relação ao mês de junho de 2004, o PER/DCOMP no
42795.88320.110208.1.7.04-1001 (fls. 169/174) utilizado para quitação do saldo de R$
11.700,00 (onze mil e setecentos reais) não foi considerado na planilha elaborada pela
autoridade fiscal.
13. Além destas, os PER/DCOMPs nos 32280.63626.110208.1.7.04-6967 (fls.
240/245) e 36795.01348.110208.1.3.04-2179 (257/262), apesar de informarem, por equívoco, a
quitação de débito do período de maio de 2004, não foram utilizadas neste mês, haja vista a
suficiência de valores alcançada por outras declarações de compensação, de modo que, dessa
forma, podem ser utilizadas para abater o saldo dos meses de junho de 2004 e julho de 2004.
14. Resta, portanto, indubitável, por todas as óticas que se observe, que a Recorrente
não pode ser compelida ao pagamento de qualquer valor referente aos débitos de COFINS de
abril de 2004 a setembro de 2005, especialmente a parte controversa de abril, junho e julho de
2004, eis que totalmente liquidados por compensação ou por pagamento.

19.Efetivamente, compulsando-se os autos, constata-se que a Recorrente
realmente apresentou em 11.02.2008 as DCOMPs retificadoras 27196.76761.110208.1.7.04-
8766 e 42795.88320.110208.1.7.04-1001, que ostentam pedido de compensação para a COFINS
de 04/2004 e 06/2004, nos importes de R$ 13.646,85 e R$ 11.700,00, respectivamente:
DCOMP 27196.76761.110208.1.7.04-8766 (e-fls. 192/202):

DCOMP 42795.88320.110208.1.7.04-1001 (e-fls. 169/174):

20.Desse modo, exsurge a necessidade de se verificar se as compensações
informadas nas DCOMPs 27196.76761.110208.1.7.04-8766 e 42795.88320.110208.1.7.04-1001
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917023/2008-40

quitaram total ou parcialmente os débitos remanescentes relativos à COFINS dos PA’s de
04/2004 e 06/2004.
21.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Informar
se
as
compensações
informadas
nas
DCOMPs
27196.76761.110208.1.7.04-8766
e
42795.88320.110208.1.7.04-1001
quitaram total ou parcialmente os débitos remanescentes relativos à
COFINS dos PA’s de 04/2004 e 06/2004;
b) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência dos demais
argumentos deduzidos pela Recorrente na sua manifestação de e-fls.
486/489, especialmente quanto à alegação de ocorrência de erro material
no preenchimento das DCOMPs 32280.63626.110208.1.7.04-6967 e
36795.01348.110208.1.3.04-2179;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 502
DF CARF MF
Original